Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-23.2022.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000432-23.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JERICO DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 206.429.621-20 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado

1000432-23.2022.8.11.0010

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara/MT

Recorrente(s)

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Jerico Domingos Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE DA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO REGISTRADA AUTOMATICAMENTE NO SISTEMA. PUBLICAÇÃO NO DJE NO NOME DE OUTRO ADVOGADO. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

Se a parte requereu que as intimações fossem realizadas em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade, deve ser anulado todos os atos praticados a partir do momento que houve o expresso requerimento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que REJEITOU os Embargos apresentados pelo Banco, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

O Recorrente alega que no presente caso não houve a sua intimação quanto ao teor da sentença, vez que a intimação saiu em nome do advogado Renato Chagas Correa da Silva, mas há pedido de exclusividade de intimação para o advogado Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, desde a contestação, devendo serem declarados nulos, todos os atos praticados após a apresentação da defesa.

Da análise dos autos, verifico que de fato houve pedido de exclusividade de intimação para o advogado Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro OAB/MT 14.992-A, bem como que a intimação da sentença foi direcionada para outro advogado.

Desta forma, se houve pedido expresso para que todas as intimações fossem realizadas em nome de determinado advogado, verifico que há nulidade dos atos processuais a partir da intimação da sentença.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcritos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A REJEIÇÃO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELES EXPRESSAMENTE INDICADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DO PARTICIPANTE/ASSISTIDO, DECRETADA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.

1. Nulidade dos atos processuais posteriores ao julgamento do recurso de apelação, em razão da inobservância de pedido expresso de intimação de procuradores específicos.

1.1. Havendo requerimento expresso de intimação exclusiva de advogado indicado pela parte, restará configurado cerceamento de defesa com a publicação da comunicação processual em nome de qualquer outro causídico, ainda que também constituído nos autos. Caracterização da causa de nulidade prevista no artigo 236, § 1º, do CPC. Precedentes da Corte Especial.

1.2. O vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC). Precedentes. Hipótese em que constatada a oportuna alegação do vício, bem como o prejuízo causado à parte (trânsito em julgado da decisão que lhe foi desfavorável), afigurando-se imperiosa a proclamação da nulidade.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, REsp 1.416.618/RS (2013.0369304-8) Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 06/05/2014, T4 - Quarta Turma).

HABEAS CORPUS. SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA ADVOGADA. REVOGAÇÃO TÁCITA. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a constituição de novo procurador nos autos representa revogação tácita dos mandatos anteriormente outorgados, desde que não haja ressalva em sentido contrário.

2. De mais a mais, estando a parte representada por mais de um advogado, é válida a intimação em nome de qualquer um deles,
salvo se houver pedido expresso de que a publicação seja dirigida em nome de determinado procurador
.

- GRIFEI

3. Ainda que assim não fosse, insta consignar que não se logrou demonstrar a existência de qualquer prejuízo, havendo de se aplicar o princípio “pas de nullitté sans grief”.

4. Ordem denegada.

(STJ, HC 215699/SP (2011.0191545-2) Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 20/03/2014, T6 - Sexta Turma).

Deste modo, a partir do momento que a parte requereu que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de determinado causídico, sob pena de nulidade, considero inválida a intimação da sentença que ocorreu em nome do advogado que protocolou a peça contestatória.

Devendo neste caso, ser reaberto o prazo recursal para caso a parte reclamada tenha interesse em recorrer da decisão proferida pelo juízo de origem na sentença, assim o faça no prazo previsto em lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso, Dou-lhe provimento, para acolher o pedido de nulidade de intimação da sentença, bem como
Determino que a Secretaria desta Turma Recursal
proceda à habilitação do advogado Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro – OAB/MT 14.992-A, com a sua posterior intimação do inteiro teor da sentença proferida nestes autos, para querendo apresentar recurso, nos prazos previstos em lei.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022